Tribunal: TJBA
Processo: 8012370-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012370-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS NETO DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

AGRAVADO: Cristiano Assunção e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE POSSE PRÉVIA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E DA SUA DATA. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE FÁTICA A RECLAMAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso é Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Lapão/BA, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu pedido de liminar de reintegração, determinando a designação de audiência de conciliação.

O agravante alega ter adquirido imóvel de terceiro, cujo bem estaria ocupado indevidamente pelos irmãos do vendedor, configurando esbulho possessório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou a posse prévia sobre o imóvel objeto da demanda; (ii) saber se restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar possessória prevista no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O deferimento da tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho e de sua data, nos termos do art. 561 do CPC.
6. Os elementos constantes dos autos não comprovam que o agravante tenha exercido posse anterior sobre o imóvel, seja direta ou indireta. A mera celebração de contrato de compra e venda não transfere posse quando o adquirente nunca ingressou ou exerceu domínio fático sobre o bem.
7. Não se configura esbulho possessório contra quem jamais deteve a posse, ainda que precária. A ausência de demonstração da data do suposto esbulho compromete o enquadramento como força nova, nos termos do art. 558 do CPC.
8. A instrução processual revela ocupação mansa, pacífica e prolongada dos agravados por mais de quinze anos, circunstância que afasta a caracterização de esbulho.
9. O periculum in mora não se verifica, pois o agravante tinha ciência prévia da ocupação e da complexidade da situação jurídica do bem.
10. A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente comprovação dos requisitos legais, não se admite liminar possessória: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória (...), não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.” (TJ-MG, AI 10000212586812001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar possessória.
Tese de julgamento: A ausência de demonstração da posse anterior pelo agravante inviabiliza a configuração do esbulho possessório, sendo incabível a concessão de liminar reintegratória quando ausentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 334, §4º, I; art. 334, §8º; art. 558; art. 561; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, AI 10000212586812001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n
°8012370-83.2025.8.05.0000
, originário da Comarca de
Lapão
(BA), como agravante
Jonas Neto dos Santos Cruz
e agravado
s

Cristiano Assunção
e
João Batista Assunção.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .